Tribunal: TJSP
Processo: 2202511-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Contrato de empréstimo. Falsidade de assinatura. Distribuição do ônus da prova atribuído pelo artigo 429, II, do CPC, à parte que produziu o documento. Precedentes.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.